Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703418-80.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAMILA, ONIVALDO DE FATIMA ROCHA RECORRIDO: SANDRO ROMERO TORRES DA COSTA DESPACHO Nos termos do art. 4o, § 2o, da Portaria GPR 841 DE 17 DE MAIO DE 2021: “As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. Assim, indefiro o pedido de retirada da sessão virtual, haja vista que já iniciada. Brasília, 3 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator